Tribunal: TJSP
Processo: 1130710-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIR. EXTINÇÃO PELO ARTIGO 485, III, E §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO DETERMINADA. DESOBEDIÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. A falta de cumprimento da determinação para recolhimento de diligências do Oficial de Justiça, para fins de citação por mandado, enseja extinção

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIR. EXTINÇÃO PELO ARTIGO 485, III, E §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO DETERMINADA. DESOBEDIÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. A falta de cumprimento da determinação para recolhimento de diligências do Oficial de Justiça, para fins de citação por mandado, enseja extinção do processo com fundamento no artigo 485, III, do CPC, cumulado com o artigo 485, § 1o do mesmo diploma legal, devendo a parte ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias. Como não houve a intimação pessoal da parte, restou caracterizada a desobediência ao diploma legal.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1130710-24.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033090
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1130710-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE SÃO PAULO, é apelado EDSON DE
SOUZA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1130710-24.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.133
Apelação Cível no 1130710-24.2019.8.26.0100
Comarca da Capital / 34 a Vara Cível
Juiz(a): Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Apelante(s): Mosteiro de São Bento de São Paulo
Apelado(a)(s): Edson de Souza (não citado)
TÍTULOS
DE
CRÉDITO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
FALTA DE CUMPRIMENTO DE ATOS E DILIGÊNCIAS
QUE LHE COMPETIR. EXTINÇÃO PELO ARTIGO 485,
III, E §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO
DETERMINADA. DESOBEDIÊNCIA DO DIPLOMA
LEGAL. A falta de cumprimento da determinação para
recolhimento de diligências do Oficial de Justiça, para fins de
citação por mandado, enseja extinção do processo com
fundamento no artigo 485, III, do CPC, cumulado com o artigo
485, § 1o do mesmo diploma legal, devendo a parte ser
intimada pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de
5 (cinco) dias. Como não houve a intimação pessoal da parte,
restou caracterizada a desobediência ao diploma legal.
Apelação provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada à fl. 56, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I e IV, do
Código de Processo Civil dessa ação monitória que MOSTEIRO DE SÃO BENTO
DE SÃO PAULO move em face de EDSON DE SOUZA.
Consta dos autos que o autor moveu ação monitória contra o
réu, instruindo a petição inicial com oito cheques. Pretende ver satisfeito o
crédito de R$ 29.497,09, já acrescido de atualização monetária e juros de
mora.
A citação postal restou infrutífera (fl. 51), tendo o MM. Juiz
determinado a renovação do ato citatório por mandado, razão porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1130710-24.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
demandante foi intimado via imprensa oficial para recolhimento das
diligências (fl. 53).
Diante do decurso do prazo assinalado para cumprimento, o
nobre julgador indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I e IV,
do Código de Processo Civil.
Inconformado, o autor apela às fls. 58/67. Alega, em suma, que:
(a) estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo; (b) a extinção da ação deveria se dar com
fundamento no artigo 485, III, do CPC; e, (c) não foi intimado pessoalmente
para dar andamento ao feito, , na forma do § 1o do citado dispositivo,
tampouco seus patronos foram instados em termos de prosseguimento.
Pugna pelo provimento do recurso para cassar a r. sentença e determinar o
andamento do feito.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não há contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. A r. sentença de fl. 56, extinguiu o processo, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do CPC, tendo
em vista a inércia do credor em atender à intimação para recolhimento de
diligências para citação por mandado.
Com efeito, o exequente, na realidade, deixou de promover os
atos e as diligências necessárias à concretização da citação do executado
(CPC, art. 485, inc. III) e, por isso, a extinção por abandono dependia de
intimação pessoal do exequente para suprir a falta, o que não foi feito.
Veja-se:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1130710-24.2019.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
III - por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (grifo nosso).
Nota-se que não houve a intimação pessoal do exequente para
realizar qualquer diligência específica, em 5 (cinco) dias, sob pena de
extinção, conforme dispõe o artigo 485, § 1o do mesmo codex.
Nesse sentido colaciona-se precedente desta 12a Câmara de
Direito Privado:
ABANDONO DA CAUSA. Inércia do autor em promover a citação.
Extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e
desenvolvimento
válido
e regular. Art. 485, IV, do NCPC.
Inadmissibilidade. Hipótese de extinção por abandono, que exige prévia
intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Art. 485, III e §
1o do NCPC. Precedentes. Autor não intimado pessoalmente na espécie.
Error in procedendo caracterizado. Sentença anulada. Recurso provido.
(Apelação 0021387-18.2011.8.26.0477; Relator (a): Tasso Duarte de
Melo; Data do Julgamento: 25/09/2017)
A extinção anômala do processo não pode ser prestigiada.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para cassar o
decreto extintivo e determinar o prosseguimento do feito como de direito.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.